Tribunal: TJBA
Processo: 8122216-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122216-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IGOR FREITAS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE METRÔ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS FILMAGENS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA VERSÃO AUTORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122216-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante IGOR FREITAS DE ALMEIDA e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.